Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-77.2025.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001432-77.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MAGNO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 327.808.851-49 (APELANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO AR POR “NÃO EXISTE O NÚMERO”. VALIDADE DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MAGNO ROBERTO PEREIRA DA SILVA contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., consolidando a propriedade e posse do veículo em favor do credor e condenando o devedor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial por ausência de entrega válida, requerendo a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “não existe o número”, quando enviada ao endereço constante no contrato, invalida a constituição em mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor, exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, pode ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço contratual.

Conforme o Tema 1.132 do STJ, é válida a notificação encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação da entrega, bastando o envio regular.

A devolução do AR com o motivo “não existe o número” não invalida a notificação, desde que o endereço utilizado seja o fornecido pelo próprio devedor, cabendo-lhe manter seus dados atualizados.

Demonstrada a tentativa válida de notificação, a mora restou configurada, e o apelante não comprovou adimplemento ou irregularidade capaz de afastar o pedido do credor.

Mantém-se a sentença que reconheceu o descumprimento contratual e consolidou a posse e propriedade do bem ao credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAGNO ROBERTO PEREIRA DA SILVA, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001432-77.2025.8.11.0002, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.,
julgou procedente o pleito exordial
, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da lide e condenar o recorrente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que não foi devidamente notificado da constituição em mora, alegando a invalidade da notificação extrajudicial encaminhada pelo credor fiduciário, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a informação "não existe o número", embora o endereço estivesse correto, o que tornaria a ação carente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, com a consequente anulação da busca e apreensão do bem.

Contrarrazões no Id. 317057392, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como visto, o recorrente contesta a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, sob o argumento de que houve descumprimento contratual pelo banco apelado, tendo em vista a ausência de envio da notificação extrajudicial prevista em contrato.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Da análise dos autos, constata-se que o apelado tentou constituir o recorrente em mora por meio de notificação extrajudicial (Id. 317057351), a fim de que regularizasse os débitos, em cumprimento ao contrato, bem como dando guarida ao pedido de busca e apreensão realizado pelo banco, vejamos:

Registro, por oportuno, que de acordo com o retorno do AR trazido nos autos de origem, consta o motivo “Não existe o número”, o que significa que a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, a motivar, portanto, a manutenção da decisão de piso.

Friso, ademais, que a tese de ausência da notificação válida, fora dirimida no RAI 1026919-26.2023, de minha relatoria, assim ementado:

“EMENTA
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (NÃO EXISTE O NÚMERO) – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – ART. 932, IV, DO CPC C/C SÚMULA Nº 568 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)”

A propósito, cito precedentes recentes desta Câmara em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
– DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997.”
(N.U 1007175-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Desse modo, constituída a mora, competia ao devedor comprovar o seu adimplemento ou a irregularidade do procedimento adotado pelo banco credor, o que não ocorreu.

Assim, merece ser mantida a decisão combatida, uma vez que restou evidenciado que o credor demonstrou a constituicao em mora do devedor nos termos da legislacao aplicavel ao caso, requisito imprescindivel na acao de busca e apreensao.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025